Tribunal: TJMT
Processo: 1067794-35.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067794-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELY SCHMIDT BUENO - CPF: 103.631.899-04 (RECORRIDO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL COMPETENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É de
competência
da
Justiça
Federal
processar
, concilia
r e
julgar

todas
as
causas

nas

quais
,
dentre

outras

hipóteses
, a
União
,
suas

autarquias
e
empresas

públicas

forem

interessadas
.
Inexistindo

interesse

de
qualquer
dos
referidos

Entes

Públicos
, o
Juizado
Especial
Cível

Estadual
é
competente
para
processar
e

julgar
a
demanda
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento
,
decorrente
de
falha

na

prestação
de
serviços
das
instituições

financeiras
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N
.U 1000871-37.2022.8.11.0009
, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
descontado

indevidamente
da
folha
de
pagamento
de
parte

reclamante
(
acima
de R$ 2.000,00),
somado

ao
tempo
despendido

na

tentativa
de
soluc
ionar
a
questão
de forma
administrativa
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pe
la
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067794-35.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Recorrido
:
ADRIELY SCHMIDT BUENO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADRIELY
SCHMIDT BUENO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
desconto

indevido
de
valores

na

folha
de
pagamento
d
a
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

incompetência
dos
juizados

especiais

cív
eis

por

ser

necessária

a

inclusão
da
União
no polo
passivo
. No
mérito
,
sustentou
,
em
breve
resumo
, que: a) o
desconto
se
deu

em

razão
do
contrato
de
empréstimo

firmado
entre as
partes
; b)
procedeu
com a
restituição
da
parcela

cobrada

indevidamente
; c)
não

houve

dano
moral; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
P
ares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Interesse
da
União
.
Competência
da
Justiça
Federal.

O
artigo
109 da CF/88,
estabelece

como

competência
da
Justiça
Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
todas
as
causas

em

que a
União
,
suas

autarquias

ou

empresas públicas

forem

interessadas
.

No
presente

caso
,
embora
a parte
recorrente

afirme
que a
União
deva
ser

incluída
no polo
passivo
da
lide

em

razão
de
ser

ela
a
empregadora
da parte
reclamante
, nota-se,
primeiramente
, qu
e
o

Ente

Público

não

possui

qualquer

interesse

na

presente
causa.
Além
disso,
deve

ser

observado
que
embora

ele

detenha
a
gerência
da
folha

de

pagamento
da parte
autora
,
não

foi

apresentada

qualquer

comunicação
pela
instituição

financeira

informando a quit ação do contrato de empréstimo à União
para que
os

descontos

cessassem
, o que
também

afasta

qualquer

interesse
da
União
, de
suas

autarquias

ou

empresas

públicas

pelos

fatos

trazidos

na
exordial e,
consequentemente
,
afasta

também
a
competência
da
Justiça
Fe
deral.

Por

estas

razões
, o
Juizado
Especial
Cível

Estadual é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da
simples

verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O desconto ind
evido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Turma Recursal Úni
ca, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, ger
a desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracteri
zação do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

No caso dos autos, como acima dito, não houve qualquer comunicaçã
o informando a quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado, realizada pelo banco recorrente ao Ente empregador da parte reclamante, em razão disso, ocorreu o desconto indevido da parcela do mútuo da folha de pagamento da parte autora, ficando
configurada a falha na prestação de serviços da parte reclamada.

A propósito, como bem asseverou o juízo a quo, o "
desconto indevido em folha de pagamento configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei
n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados
".

Dessa forma, é devida a indenização moral decorrente do serviço defeituoso prestad
o
pela instituição financeira.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
valor
descontado
de forma
indevida
da
folha
de
pagamento
de
parte

reclamante
,
superior a
R$ 2.000,00,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

por

ela

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
de forma
administrativa
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1072081-41.2023.8.11.0001, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024; N.U 1024129-31.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023; e N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024